Tribunal: TJDFT
Processo: 0734218-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734218-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBSON GOMES BORRALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 99364615, na origem) que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal movida em desfavor de Rubson Gomes Boralho, com fulcro nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria de Justiça do DF. Em análise preliminar, verifico que não há nos autos documentação que comprove o valor atualizado da Execução indicado pelo Distrito Federal. Dessa forma, determino que o Agravante, em 5 dias, junte aos autos documento que comprove a alegação quanto ao atual valor do débito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator